Tribunal: STF
Processo: AR 3200
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Distrito Federal em face do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.503.683/DF.

Narra o autor que, na origem, o sindicato ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, buscando afastar a cobrança de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica em alíquota superior à geral, por violação ao princípio da seletividade. 

Após sentença de improcedência e posterior adequação ao Tema 745 da repercussão geral, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que o ente distrital se abstivesse de exigir o imposto em alíquota superior à modal. Posteriormente, em sede de embargos, foi fixada alíquota de 12%, e, interpostos recursos, o STF deu provimento ao recurso extraordinário para estabelecer a incidência do ICMS pela alíquota geral de 18%.

Sustenta o Distrito Federal que o acórdão rescindendo incorreu em julgamento extra petita, pois estendeu a limitação da alíquota também aos serviços de telecomunicações, embora a ação originária tratasse apenas do fornecimento de energia elétrica, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC (princípio da congruência). Afirma, ainda, violação ao art. 155, §2º, III, da Constituição, por ter sido fixada alíquota específica e rígida de 18%, o que restringiria a competência tributária do ente federado e impediria a incidência de futuras alterações legislativas. 

Alega que, após a alteração legislativa distrital que elevou a alíquota geral para 20%, a manutenção do percentual de 18% beneficia indevidamente o contribuinte e gera risco de restituições e prejuízo aos cofres públicos. Por isso, requer tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão e, ao final, a sua rescisão, a fim de excluir a aplicação da limitação ao serviço de telecomunicações e reconhecer que o ICMS sobre energia elétrica deve observar a alíquota geral vigente à época do fato gerador.

É o relatório. Decido.

A ação rescisória é tempestiva. Conforme certidão juntada, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 08.04.2025 (eDoc. 18 - fl. 50), e a presente demanda foi proposta em 17.11.2025, dentro do prazo bienal previsto no art. 975 do Código de Processo Civil, inexistindo decadência do direito de rescindir.

Transcrevo a ementa do acórdão rescindendo proferido pela Segunda Turma desta Corte:

“Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Seletividade. Energia elétrica e serviços de telecomunicações. Alíquota.  Tese de Julgamento. Manutenção da decisão.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário com agravo e, nos moldes do Tema nº 745 do ementário da Repercussão Geral, determinou a aplicação da alíquota geral de 18% do ICMS para serviços de telecomunicações e de energia elétrica do Distrito Federal. O agravante sustenta a necessidade de fixação da alíquota mínima do imposto para esses serviços essenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interpretação do Tema RG nº 745, sobre a seletividade do ICMS, exige a aplicação da alíquota geral para serviços essenciais de energia elétrica e telecomunicações, mesmo com a existência de alíquotas diferenciadas para alguns grupos de consumidores.
III. Razões de decidir
3. O STF decidiu que a seletividade do ICMS não obriga a aplicação de alíquota mínima para serviços essenciais, mas, que, adotada a seletividade, as alíquotas para bens e serviços essenciais não podem ser superiores à alíquota geral.
4. A tese firmada no Tema nº 745 da Repercussão Geral determina que as alíquotas de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação não podem ser superiores à alíquota modal geral aplicada às demais mercadorias e serviços.
5. A interpretação da tese não conduz necessariamente à fixação da menor alíquota prevista na legislação estadual ou distrital, mas apenas impede que serviços essenciais sejam tributados em patamar superior ao das operações em geral.
6. No caso concreto, a alíquota geral do ICMS no Distrito Federal é de 18%, enquanto a legislação distrital previa alíquotas superiores para energia elétrica e telecomunicações, situação declarada inconstitucional pelo STF. Assim, a alíquota aplicável a esses serviços essenciais deve ser fixada em 18%.
7. O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a repetir alegações já analisadas e refutadas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental a que se nega provimento.

Tese de julgamento: "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, a alíquota do ICMS para serviços de energia elétrica e telecomunicações não pode ser superior à alíquota geral, nos termos do Tema nº 745 do ementário da Repercussão Geral."
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 155, § 2º, inc. III; CPC, art. 85, § 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 714.139-RG/SC, Tema RG nº 745, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021; STF, ADI nº 7.123/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022; STF, RE nº 1.423.872/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/03/2023.”

Não procede a alegação de que o acórdão rescindendo teria incorrido em julgamento extra petita. De fato, a petição inicial da ação originária restringiu-se à incidência do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, sem formular pedido específico acerca dos serviços de telecomunicações. Todavia, o acórdão rescindendo não ampliou o objeto litigioso. O que ocorreu foi apenas a aplicação, ao caso concreto, da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745 da repercussão geral, cuja formulação expressamente abrange energia elétrica e serviços de telecomunicação como categorias constitucionais de serviços essenciais. Transcrevo o teor da tese mencionada:

“Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”

Assim, a referência às telecomunicações não constituiu comando decisório independente, mas simples reprodução do conteúdo normativo do precedente vinculante que serviu de fundamento jurídico para a solução da lide.

O princípio da congruência impede que o julgador conceda prestação jurisdicional diversa da pedida, mas não limita a utilização da norma constitucional adequada ao caso concreto. A menção às telecomunicações decorre do fato de que, segundo o precedente vinculante, os serviços de energia elétrica e de telecomunicações integram a mesma categoria jurídica de serviços essenciais e, por isso, devem receber tratamento tributário idêntico quanto à observância da alíquota geral do ICMS. Não houve, portanto, julgamento extra petita, mas explicitação da razão de decidir do precedente aplicado, inexistindo violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Também não procede o argumento de que a decisão deveria ser rescindida porque a alíquota geral do ICMS foi posteriormente elevada para 20%. O acórdão rescindendo não fixou, como regra permanente, o percentual de 18%. O que estabeleceu foi a aplicação da alíquota geral vigente ao tempo do julgamento - que era 18% - por força da tese constitucional segundo a qual serviços essenciais não podem ser tributados em patamar superior ao das operações em geral. O número 18% representou apenas a expressão circunstancial, e não o conteúdo definitivo da coisa julgada.

Cuida-se, na realidade, de coisa julgada formada em relação jurídica de trato continuado, submetida à cláusula rebus sic stantibus. A decisão afirmou que a tributação deve observar a alíquota geral vigente. Assim, sobrevindo alteração legislativa que modifique a alíquota modal, modifica-se apenas o suporte fático sobre o qual incide a decisão. A razão de decidir, no entanto, permanece íntegra, sendo automaticamente projetada para o novo cenário normativo. Não há, portanto, erro jurídico originário a justificar a ação rescisória, mas simples alteração superveniente das circunstâncias, que não autoriza a desconstituição da coisa julgada. Também esclareço que, se o objeto a ação original era restrito a energia elétrica, sobre isso deve versar o cumprimento da sentença no caso concreto.

Diante do exposto, verifica-se que a pretensão rescisória não descreve hipótese apta a enquadrar-se no art. 966, V, do Código de Processo Civil. 

Nesse cenário, o Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou quando for manifestamente improcedente (art. 332, I e IV, do CPC), hipótese configurada no caso concreto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 332, I e IV, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação rescisória.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente